Tribunal: STF
Processo: HC 98113
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DO 
   JULGAMENTO DO MÉRITO DO HC NA INSTÂNCIA ANTERIOR. PRISÃO 
   PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
   HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1.	A questão de direito tratada 
   neste habeas corpus diz respeito ao possível constrangimento 
   ilegal sofrido pelo paciente devido à ausência dos requisitos 
   autorizadores para a decretação da prisão preventiva.
2.	A 
   superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus pela 
   instância anterior torna prejudicado o presente writ. 
3.	O 
   magistrado de primeira instância fundamentou suficientemente a 
   decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que, 
   diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a custódia 
   cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, nos 
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4.	Como já 
   decidiu esta Corte, "a garantia da ordem pública, por sua vez, 
   visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim 
   resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. 
   Min. Joaquim Barbosa, DJ 03.06.2005). Nessa linha, deve-se 
   considerar o "perigo que o agente representa para a sociedade 
   como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, 
   rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18.05.2007). 
5.	A 
   circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, 
   trabalho e residência fixa não se mostra obstáculo ao decreto de 
   prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e 
   condições previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. 
   Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
6.	Habeas corpus 
   prejudicado.